Tribunal: TJDFT
Processo: 0734882-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734882-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIO LUIZ PEREIRA DE SOUZA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de efeito suspensivo, ajuizada por ANTONIO LUIZ PEREIRA DE SOUZA, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, em que pretende a rescisão do acórdão n.o 1105665 proferido por ocasião do julgamento dos embargos de declaração na apelação n.o 0014430-07.2008.8.07.0001, que, por maioria, manteve os termos do primevo acórdão promanado, reprisando a “perfeita subsunção das condutas descritas à norma, ante a ofensa aos princípios administrativos” (ID 50379634, p. 6), com a consectária manutenção da condenação por improbidade administrativa. Alega a parte autora, em síntese, que a decisão rescindenda viola manifestamente norma jurídica prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil, haja vista que, a despeito de utilizar o quórum qualificado no julgamento do apelo, deixou de implementá-lo no julgamento dos embargos de declaração, mesmo com divergência também instaurada naquela sede. Afirma que a decisão rescindenda não congrega com a própria interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o dispositivo aludido, que aplica tal comando normativo aos embargos, tendo em conta justamente o efeito integrativo que ostentam. Aduz, ainda, que o acórdão objurgado inobservou a Lei n. 14.230/21, já vigente à época do julgamento implementado pela 5a Turma, porquanto não soube identificar o elemento volitivo imprescindível para a caracterização do ato de improbidade imputado ao autor, qual seja, dolo, tendo sido fundamentado em meras irregularidades insuscetíveis de malferir os princípios administrativos. Requer o processamento da presente rescisória e, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para que seja sobrestado o cumprimento de sentença deflagrado pelo Ministério Público na origem, até o julgamento final desta ação. No mérito, pugna pela procedência da ação para seja rescindido o acórdão no ponto relativo à manutenção da condenação por improbidade administrativa que transitou em julgado sem observância do quórum qualificado, realizando-se novo julgamento. Custas e depósito não efetuados, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Por intermédio do primevo despacho que proferi (ID 50395601), determinei a intimação do autor para colacionar documentos aptos a comprovar o estado de miserabilidade indicado na exordial. É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Ademais, nos termos do § 2o, do art. 99, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de tal benefício, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do estado de miserabilidade que invoca. No caso sob análise, tenho que os elementos coligidos pelo autor não confluem com o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Os extratos bancários amealhados indicam que o peticionante aufere proventos no valor de R$ 11.198,05 (onze mil, cento e noventa e oito reais e cinco centavos) da Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação/FNDE (consulta disponível em: https://portaldatransparencia.gov.br/servidores/84822995), o que supera sobremaneira a média salarial brasileira. Nada obstante, a utilização do cartão de crédito mensalmente, por mera liberalidade, em patamar relevante, aproveitando-se do crédito que possui na praça, não pode ser considerada como fator que desabone sua condição financeira, reduzindo-o ao estado de miserabilidade econômica suscitado na hipótese. Ao revés, referida constatação apenas aponta o padrão de consumo elevado do autor, notadamente porque deixou de colacionar o correspondente extrato do cartão de crédito, o que, em tese, poderia justificar - caso houvesse argumentação correlata - eventual gasto extraordinário (ex.: tratamentos médicos, compra de remédios de alto custo, necessidades dos dependentes etc.). Ademais, em todos os meses identificados nos extratos bancários de ID 50525736 e ss., o autor realiza “Aplicação Poupança”, com aporte de R$ 6.200,32 (seis mil, duzentos reais e trinta e dois centavos) no mês de julho deste ano (2023), o que também arrefece a alegação acerca de sua incapacidade financeira. Nesse trilhar, tenho que o indeferimento dos beneplácitos da gratuidade de justiça não obsta o livre acesso ao Judiciário ao autor, notadamente ante a opção em manter seu elevado perfil de consumo, retirando, ainda, mensalmente, parte de seus consideráveis proventos para aplicação em poupança. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. RESOLUÇÃO N. 140 DA DPDF. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. 3. Os contracheques apresentados demonstram que o agravante, servidor público do Distrito Federal, aufere renda mensal bruta superior a 8 (oito) salários mínimos, muito acima da média nacional e distrital, pois, consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Contínua realizada pelo IBGE, o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$1.625 (um mil seiscentos e vinte e cinco reais) em 2022 e, no Distrito Federal, em R$2.913 (dois mil novecentos e treze reais). 4. Além do mais, o recorrente não demonstrou documentalmente possuir gastos extraordinários capazes de comprometer a sua subsistência, como a existência de dependentes, despesas médicas com tratamento de saúde ou o pagamento de remédios de alto custo. 5. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de pobreza do agravante e não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, afigura-se escorreita a r. decisão que indeferiu o pedido do beneplácito. 6. Recurso conhecido e desprovido. (...) Constata-se que o agravante apresentou os seguintes documentos para análise da gratuidade: Declaração de Hipossuficiência (ID 138164445), Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) dos ano-calendário 2021 (ID 138164446) e 2022 (ID 153976497), além dos contracheques (ID 138909934) dos meses de junho a agosto de 2022. Observa-se que o recorrente é servidor público do Distrito Federal, ocupante do cargo de Professor da Educação Básica, e auferiu renda mensal bruta, em cada um dos meses de junho, julho e agosto de 2022, de R$10.977,66 (dez mil novecentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos). Com o desconto dos valores pagos a título de contribuição previdenciária e imposto de renda, a quantia equivale a R$8.076,48 (oito mil setenta e seis reais e quarenta e oito centavos). Refletindo sua renda mensal comprovada nos contracheques, a DIRPF do ano-calendário 2022 demonstra que o agravante percebeu renda anual de R$125.978,41 (cento e vinte e cinco mil novecentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos) e consta, ainda, ser proprietário de um veículo automotor quitado da marca Jeep, modelo Renegade. (...) Além do mais, o recorrente não demonstrou documentalmente possuir gastos extraordinários capazes de comprometer a sua subsistência, como a existência de dependentes, despesas médicas com tratamento de saúde ou o pagamento de remédios de alto custo. Aliado a isso, apenas como reforço argumentativo, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).(Acórdão 1722947, 07157659520238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. Observados os elementos de prova carreados aos autos, resta evidenciado que a parte agravante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, não havendo como lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (...) Verifica-se que o agravante é servidor público, conforme contracheque juntado aos autos e que aufere renda bruta mensal que gira em torno de R$ 15.630,63 (quinze mil seiscentos e trinta reais e sessenta e três centavos) (ID 151262771 – autos de origem) e renda mensal líquida de R$5.234,49 (cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos), após os descontos das verbas obrigatórias, empréstimos, pensões e demais descontos voluntários. Portanto, observa-se que o agravante aufere valores que superam a média nacional brasileira, motivo pelo qual mostrou-se acertada a decisão agravada, devendo ser, portanto, mantida. (...) (Acórdão 1726142, 07159425920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA. CONTESTAÇÃO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. APREENSÃO. PARÂMETROS OBJETIVOS. PONDERAÇÃO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL (ART. 1o, §§1o E 2o). RENDIMENTOS MENSAIS DA POSTULANTE. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O BENEPLÁCITO. NEGAÇÃO. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) Noutras palavras, para fins de aferição e enquadramento no critério em voga, as verbas oriundas de concertos aos quais voluntariamente aderira (empréstimo consignado e gastos com plano de saúde) não podem ser levadas em consideração a título de descontos obrigatórios, qualificando como “rendimentos líquidos”. Assim é que, promovendo-se a dedução apenas das parcelas erigidas pela mencionada orientação regulamentar dedutíveis (contribuição previdenciária oficial e imposto de renda), tem-se que, no interregno apontado, a renda mensal da apelante fora de R$ 7.475,97 (sete mil quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos), valor sobejamente superior ao critério objetivo em pauta (de 5 – cinco – salários mínimos). (...) Não fosse o bastante, verificando o extrato bancário que juntara, anoto a existência de gastos expressivos com faturas de cartão de crédito, a denotar ainda mais sintomática a inadequação da apelante ao conceito jurídico de hipossuficiente. Por oportuno, referencia-se os pagamentos lançados em 5 de julho de 2022, em 5 de agosto de 2022 e em 5 de setembro de 2022, os quais, atinentes a “ pagamento de cartão de crédito Platinum Estilo Visa”, perfizeram a monta, respectivamente, de R$ 2.382,39 (dois mil trezentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos), de R$ 1.873,03 (hum mil oitocentos e setenta e três reais e três centavos) e de R$ 1.957,07 (hum mil novecentos e cinquenta e sete reais e sete centavos). As inferências que emergem dos autos denotam, assim, reiterando as vênias rogadas à eminente Desembargadora Relatora, que a apelante efetivamente usufrui de condições financeiras que a habilitam a prover os custos da ação em que está inserida, sem comprometimento da economia doméstica e do sustento da família, não podendo ser qualificada como juridicamente pobre de forma a legitimar sua contemplação com a gratuidade de justiça que reclamara. Esse benefício, cujo escopo é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, tem como destinatário somente quem realmente não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. (...) (Acórdão 1663742, 07072185820228070014, Relator: CARMEN BITTENCOURT, , Relator Designado:TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor do recorrente. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente hipossuficientes, em termos econômicos, tenham assegurado o amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, dispõem que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 3. No caso em deslinde o recorrente é policial militar reformado, com renda bruta comprovada no valor próximo a R$ 12.000,00 (doze mil reais), além de exercer a profissão de advogado. 4. A redução nos valores mensais líquidos recebidos pelo recorrente em razão do comprometimento de grande parte de sua remuneração para pagamento de empréstimos consignados contratados no exercício de sua liberdade de escolha não representa situação de hipossuficiência econômica. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1414678, 0704650-39.2021.8.07.0003, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022) (g.n.) Para além disso, compulsando os autos, observo que o autor atribuiu valor da causa de R$ 23.832,74 (vinte e três mil oitocentos e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos) (ID 50379620, p. 38), sem correspondência com o valor da causa originária, ou com o benefício econômico buscado na hipótese, a conspurcar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o ponto, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA CASA BANCÁRIA - INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o valor da causa em ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente. Alternativamente, todavia, em caso de discordância entre o valor da causa originária e o benefício econômico buscado na rescisória, deve prevalecer este último. Precedentes. 2. É possível ao demandante da rescisória indicar um valor provisório, passível de posterior adequação ao valor apurado pela sentença ou no procedimento de liquidação. Hipótese dos autos. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.963.703/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.) No mesmo sentido: Acórdão 1708589, 07328307420218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, considerando-se o cabedal de réus/executados nos autos do cumprimento de sentença de n. 0014430-07.2008.8.07.0001, bem como o disposto no art. 292, inciso II, do Código de Ritos, resta elementar que, in casu, o valor da causa da presente ação rescisória corresponda ao proveito econômico perquirido pela parte autora nesta oportunidade, que diz respeito ao valor nominal da multa civil que lhe foi imputada/cobrada nos autos do cumprimento de sentença (R$ 70.700,00 - ID 159488432, p. 5 - proc. cumprimento de sentença n. 0014430-07.2008.8.07.0001). Pela pertinência: Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação; II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; (...) § 1o Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras. § 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. § 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. Ao exposto, indefiro os beneplácitos da gratuidade de justiça ao autor, porquanto não se qualifica como pessoa juridicamente pobre para gozar da benesse vindicada. Sem embargo, corrijo, de ofício, nos termos supracitados, o valor atribuído à causa e, ainda, franqueio ao autor prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que promova o recolhimento das custas respectivas, bem assim do depósito especificado no art. 968, inciso II, do CPC, sob pena de extinção (art. 968, §3o c/c art. art. 485, inciso I, ambos do CPC). Intime-se. Publique-se. Cumpridas as ordens precedentes, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. CARLOS MARTINS Relator